Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731889-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE 12 PARQUE LIMITADA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OASIS DESIGN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SPE 12 PARQUE LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OASIS DESIGN, que indeferiu os pedidos de tutela antecipada formulados pela parte agravante (ID no 242153354). A demanda originou-se da insurgência da agravante contra cláusulas da nova Convenção Condominial registrada em 27/1/2025, que impuseram obrigações financeiras às unidades comerciais do empreendimento. A decisão agravada indeferiu os pedidos de tutela antecipada, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de inexistência de perigo de dano. Inconformada, a agravante sustenta que a nova Convenção Condominial violou cláusulas anteriormente pactuadas e registradas, que garantiam a autonomia das lojas em relação à parte residencial do condomínio, inclusive quanto à isenção de contribuição condominial. Argumenta que as lojas não usufruem das áreas comuns do condomínio e que os serviços de manutenção e vigilância não são prestados às unidades comerciais, sendo, portanto, indevida a cobrança das referidas despesas. Alega, ainda, que a proibição de uso da fachada acima dos brises para identificação visual das lojas compromete a atividade comercial e viola o Princípio da boa-fé contratual. Pediu, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da notificação extrajudicial (ID no 240366503), a suspensão da cobrança da contribuição condominial das lojas e, subsidiariamente, da rubrica “despesas com pessoal e encargos”, até o julgamento final da lide originária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento dos pedidos de tutela antecipada formulados na petição inicial. A parte agravante recolheu as custas recursais, conforme comprovante juntado aos autos (ID no 74708443). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Como bem fundamentado pelo d. Juízo a quo, os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Também não se verifica o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto é certo que é necessária devida análise das convenções de condomínio suscitadas e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, em conformidade com as leis relacionadas, o que não é passível de verificação num juízo de cognição sumária. Ademais, não vejo qualquer dano grave ou de difícil reparação em desfavor do recorrente que, caso venha a ter reconhecido o direito alegado, poderá buscar reaver o que for de direito em face do condomínio agravado. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que o direito será mais bem observado com a manutenção da decisão hostilizada, não se justificando, por ora, a modificação da situação fática. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador